Tribunal: TCU
Processo: 011.401/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8101/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.401/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cardoso Ramos (XXX.394.778-XX); Carlos Eduardo Guedes Pinto (XXX.464.088-XX); Gilney Pereira de Assis (XXX.805.448-XX); Jocimara Aparecida Lopes Ferreira (XXX.061.548-XX); Marly Toshiko Ideguchi (XXX.478.928-XX); Nadia de Macedo (XXX.707.238-XX); Rita de Cassia Rodrigues (XXX.652.678-XX); Roseane Figueiredo Artagoitia (XXX.322.668-XX); Viviane Mendes Pereira (XXX.237.258-XX); Wanda Goncalves de Albuquerque (XXX.200.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.